Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-79.2013.8.11.0100
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000393-79.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS ROBERTO CAROLINO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS ROBERTO CAROLINO - CNPJ: 04.367.035/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, não obstante posterior parcelamento do débito pelo executado.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento do débito realizado após o decurso do prazo prescricional tem o condão de afastar a prescrição intercorrente já configurada.

III. Razões de decidir: 3. A cientificação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis deflagra automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do quinquênio prescricional, independentemente de diligências infrutíferas ou pronunciamento judicial. 4. O parcelamento posterior à consumação da prescrição intercorrente não tem o condão de interromper o prazo prescricional já esgotado, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das relações. 5. A sistemática de contagem da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ, visa impedir a eternização das execuções fiscais, promovendo a eficiência e a razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O parcelamento do débito realizado após o transcurso do prazo prescricional intercorrente não tem o condão de afastar a prescrição já configurada, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas 566 a 571.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Brasnorte–MT
, que, nos autos da Execução Fiscal n.º
0000393-79.2013.8.11.0100
, movida contra
Carlos Roberto Carolino
,
declarou a prescrição intercorrente dos créditos tributários,
e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei
n.º 6.830/1980 e do art. 924, V, do CPC, sem ônus para as partes, tendo em vista o disposto no art. 921,
§5º, do CPC.

Inconformado, recorre o Apelante,
argumentando que a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância declarou a extinção do processo com resolução de mérito, aplicando a prescrição intercorrente. No entanto, o crédito exequendo já havia sido quitado antes da prolação da sentença, conforme informado nos autos. Dessa forma, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o pagamento do débito e, consequentemente, a perda do objeto da execução, afastando a prescrição
intercorrente. (
Id. 236002349).

Sem contrarrazões pela parte apelada, considerando a ausência de advogado constituído nos autos.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Carlos Roberto Carolino
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

No presente caso, constata-se que o despacho de citação se deu em 12/04/2013, com retorno negativo do AR em 27/08/2013. Em 13/11/2014, a Fazenda Pública requereu nova tentativa de citação em outro endereço, conforme dados extraídos do sistema
Infoseg
. Expedida a carta de citação em 19/08/2016, esta retornou negativa em 26/10/2016. O processo de execução prosseguiu com diversas tentativas infrutíferas de citação do executado, sendo que somente em 09/11/2023 foi certificado pelo oficial de justiça o êxito em proceder à citação do executado na data de 01/11/2023.

Em 16/04/2024, a Fazenda Pública manifestou-se nos autos, informando que o executado adimpliu o débito administrativamente, requerendo a extinção do feito pelo pagamento, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em 30/04/2024, o Juízo proferiu sentença, declarando a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 924, V, do CPC, sem ônus para as partes, em conformidade com o disposto no art. 921, § 5º, do CPC.

Em 13/05/2024, a Fazenda Pública opôs embargos de declaração, alegando omissão do Juízo quanto à informação de quitação do débito pelo executado, requerendo, assim, a extinção do processo, nos termos da petição em que a sentença teria sido omissa.

Em 20/05/2024, o Juízo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que não houve omissão, visto que o pagamento foi realizado após o prazo prescricional.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, especificamente da consulta detalhada de processo de parcelamento, acostada pelo exequente em Id. 236002339, que o executado teria realizado a negociação de pagamento em 07/11/2023, tendo adimplido completamente o débito.

É cediço que o parcelamento interrompe o prazo prescricional, conforme o art. 174, inciso IV, do CTN; no entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regular cientificação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis é suficiente para deflagrar automaticamente o curso do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980. Findo esse prazo, com o feito na mesma situação, inicia-se automaticamente o fluxo do prazo prescricional quinquenal, independentemente de diligências infrutíferas da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial.

No caso em análise, o despacho de citação foi proferido em 12/04/2013. Posteriormente, a tentativa de citação por carta ocorreu em 12/08/2013, sem, contudo, lograr êxito, sendo o Exequente formalmente notificado do insucesso em 13/11/2014. A partir dessa comunicação, em 14/11/2015, diante da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente. Esse prazo, portanto, findou-se em 14/11/2020, consolidando a prescrição intercorrente muito antes da efetivação da citação do executado e do posterior parcelamento do débito. Sendo assim, o parcelamento não tem o condão de interromper o prazo prescricional neste caso específico, haja vista que o referido prazo já havia se esgotado.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas
nºs
566 a 571, que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024